Tribunal: TJBA
Processo: 8014914-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014914-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CREUSA CAROLINA DA ANUNCIACAO CONCEICAO

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO.
PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR, OCUPANTE DO POSTO DE CABO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTINÇÃO DA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE 3º SARGENTO E RECLASSIFICAÇÃO COMO 1º SARGENTO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE 45%, CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. POSSIBILIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando compelir a Administração a implementar, nos proventos de pensão recebidos pela impetrante, o percentual de 45% referente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), com base na patente de 1º Sargento, conferida ao instituidor da pensão em decorrência da reestruturação da carreira militar estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação à gratuidade de justiça diante do recolhimento das custas pela impetrante; (ii) verificar a ocorrência de decadência para impetração do mandado de segurança; (iii) estabelecer se a existência de mandado de segurança coletivo impede a propositura da ação individual; (iv) determinar se a impetrante faz jus à incorporação do percentual de 45% da GCET aos proventos de pensão, com base na reestruturação da carreira do instituidor da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA:
Não subsiste quando o impetrante efetua o recolhimento das custas processuais, tornando-se prejudicada a análise da insurgência.

4. DECADÊNCIA:
Não se configura quando se trata de ato omissivo e obrigação de trato sucessivo, pois a supressão da CET do cálculo dos proventos se renova mês a mês.

5.
DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (PROCESSO Nº 8036675-10.2020.8.05.0000):
O art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 assegura a autonomia da ação individual mesmo diante da existência de mandado de segurança coletivo com objeto semelhante, não havendo litispendência entre as demandas.

6. MÉRITO:
A patente de 3º Sargento foi extinta e transmudada para 1º Sargento pela Lei nº 7.145/1997, sendo legítima a utilização desta como base de cálculo para os proventos do instituidor da pensão.

7.
A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) e a Resolução COPE nº 153/2014 preveem o pagamento de CET no percentual de
4
5% para oficiais a partir do posto de
1º Sargento
.
Como os proventos do instituidor da pensão, ocupante do posto de Cabo, foram calculados com base na remuneração correspondente ao posto imediatamente superior de 3º Sargento, posteriormente transmudado para 1º Sargento em razão da reestruturação da carreira militar e da extinção da graduação anterior
, a CET deve ser calculada nesse patamar.

8
.
A CET tem caráter genérico, conforme comprovado por certidão da Administração, o que autoriza sua extensão aos inativos com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.

9
.
O pagamento da CET independe de prévia dotação orçamentária, nos termos da jurisprudência do STJ, não podendo a Administração se eximir de cumprir obrigação legal fundada em direito subjetivo do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Tese de julgamento: “
A
pensionista faz jus à incorporação da GCET no percentual correspondente à patente de 1º Sargento, atribuída ao instituidor da pensão em razão da reestruturação da carreira militar, com base no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, observada a regra da paridade.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CF/1988, art. 169; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º, e art. 23; Lei nº 7.145/1997, arts. 1º e 3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 110-B; 110-D; Resolução COPE nº 153/2014; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8025396-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 28.02.2024; TJ-BA, MS nº 8029576-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 10.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.10.2020, DJe 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8014914-78.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
CREUSA CAROLINA DA ANUNCIAÇÃO CONCEIÇÃO
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER a impugnação à Gratuidade da Justiça
, bem como
REJEITAR a prejudicial de mérito da decadência
e, no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA